Tribunal: TCU
Processo: 032.433/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 318/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Ricardo Santaella Rosa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.433/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Omar Sayed (XXX.505.826-XX); Regina Rita Buratto Aun (XXX.626.278-XX); Renato Aliandro Barros (XXX.481.838-XX); Ricardo Santaella Rosa (XXX.431.978-XX); Rosaria Nakayama de Assis Reimão (XXX.752.178-XX); Roseli Pinto Maria (XXX.963.888-XX); Sandra Soares Schiftan Garcia (XXX.310.088-XX); Sergio Domingos Pittelli (XXX.980.818-XX); Severina da Costa (XXX.103.638-XX); Silvio Luiz Veiga França (XXX.661.888-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria do sr. Ricardo Santaella Rosa: 1.7.1.1. obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, esclarecimentos sobre os tempos fictos averbados a título de Mandado de Segurança 98251588 e de Mandado de Injunção 880/2010, bem como cópia das respectivas sentenças judiciais; 1.7.1.2. na hipótese de indício de irregularidade nas averbações, promova a oitiva do interessado a respeito.